Tribunal: TJMT
Processo: 1032714-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032714-76.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RENATO SILVEIRA LIMA - CPF: 700.367.001-18 (ADVOGADO), RUBENS CARLOS REIS - CPF: 765.916.896-72 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO PEREIRA BRAS - CPF: 020.562.551-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO - CPF: 703.775.661-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E NA PARTE CONHECIDA A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. IMPROCDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, proposta por condenado por tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, e art. 29 do CP), à pena de 10 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.066 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas; e (iv) readequação da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória que autorize a absolvição; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas; e (iv) verificar se a dosimetria da pena comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação adequada, com análise detalhada das provas testemunhais, documentais e periciais, cumprindo os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 381, III, do CPP, inexistindo nulidade.

A alegação de insuficiência probatória não pode ser conhecida, pois a revisão criminal não se presta ao simples reexame de provas já analisadas em apelação, na ausência de nova prova ou flagrante erro judiciário.

A coautoria do requerente está demonstrada pela prova documental e testemunhal, que evidenciam a sua participação na locação do veículo utilizado no transporte da droga e no ajuste prévio com os demais envolvidos.

A causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 é inaplicável, pois o requerente é reincidente específico em crime de tráfico de drogas e evidenciada sua dedicação a atividades criminosas, com uso de modus operandi sofisticado.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com pena-base elevada em razão da quantidade e natureza da droga (mais de 22kg de pasta-base de cocaína), sendo inaplicável o regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, §2o, "a", do CP.

A revisão criminal foi manejada como sucedâneo recursal, buscando rediscutir matéria já exaurida em sede de apelação, sem se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento:

Não há nulidade na sentença que apresenta fundamentação adequada, com análise das provas colhidas.

A revisão criminal não comporta rediscussão de provas já apreciadas em apelação, salvo apresentação de prova nova.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo incabível em caso de reincidência específica e dedicação a atividades criminosas.

A pena e o regime inicial fixados com base na quantidade de droga e reincidência observam os parâmetros legais e não evidenciam erro de julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III, 621, incisos I e III, e 625, §2o; CP, arts. 29, 33, §2o, "a", e 59; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RvCr n. 5.560/DF, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, DJe 31/8/2021; TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 13/12/2023; TJMT, N.U 1002069-68.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Marcos Regenold, j. 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal,
com fulcro no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, ajuizada por
RUBENS CARLOS REIS
, condenado nos autos da
Ação Penal n.o 1010536-92.2022.8.11.0004
, que tramitou na 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, à pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.066 (mil e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de drogas interestadual), em concurso de agentes (art. 29, CP) (id. 268045277 – págs. 113 – 134).

A sentença condenatória foi proferida pelo Juízo singular e confirmada integralmente, no tocante a Rubens Carlos Reis, pelo acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Inconformada, a defesa requer

a anulação do processo ou, subsidiariamente, a absolvição do recorrente, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF), a insuficiência probatória quanto à responsabilidade penal do recorrente, a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e, ainda, a revisão da dosimetria da pena para reduzir e alterar o regime inicial para o semiaberto (id. 252862171).

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão exarada pelo Relator convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (id. 253547664).

Diante da ausência de instrução adequada da presente revisional, havendo inicialmente sido juntados nos autos apenas a petição inicial, instrumento de procuração e certidão de trânsito em julgado pela defesa, o Relator convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, determinou que fosse requisitado a cópia integral dos autos de origem, inclusive com os arquivos de mídia audiovisual correspondentes aos depoimentos de testemunhas e ao interrogatório do réu, com fundamento no art. 625, § 2o, do Código de Processo Penal. (Id. 253547664).

Após juntada dos autos de origem e do relatório de mídias, os autos seguiram para a douta a Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, que manifestou pelo
conhecimento parcial da ação revisional e, na parte admitida, pela sua improcedência
, (id. 269130784), conforme entendimento assim sumariado:

“
Revisão Criminal
: Tráfico de drogas majorado.
1)
Pleito pela declaração da nulidade da sentença condenatória, confirmada pelo acórdão do julgamento do recurso de apelação, ante a ausência de fundamentação –
Improcedência
- Da detida análise do decreto condenatório, confirmado por esse Sodalício quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa técnica do revisionando, verifica-se que, ao revés do que sustenta a defesa, o juízo monocrático elencou no decreto condenatório todas as provas produzidas a fim de comprovar o fato delituoso narrado na proemial acusatória, fazendo referência às provas periciais, documentais e testemunhais, afastando qualquer dúvida sobre a materialidade e autoria de crime de tráfico de drogas majorado, frente à isolada, anêmica e inconsistente negativa do requerente - “Não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto se extrai que o sentenciante atendeu a exigência de motivação (art. 381, III, do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal), indicando claramente os dispositivos legais a que subsumiu a conduta da apelante. E, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.” (TJMT - N.U 1000041-31.2023.8.11.0108).
2
) Pretensa absolvição do revisionando diante da insuficiência probatória –
Não conhecimento
- Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação - Matéria já foi amplamente enfrentada no acórdão que julgou e desproveu a Apelação Criminal n. 1010536-92.2022.8.11.0004 - Peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como nova Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido por esta Corte de Justiça, o que não é admissível à luz da jurisprudência da Corte Cidadã - “Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.” (TJMT - N.U 1000135-75.2024.8.11.0000) - Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Contrariedade à evidência dos autos pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório - Não ocorrência
. 3
) Requerida reforma da dosimetria da pena, com a fixação do regime aberto -
Improcedência
- A sanção imposta ao ora requerente se encontra idônea e devidamente fundamentada, à luz das circunstâncias delitivas apuradas e das suas condições subjetivas - Requerente foi condenado a pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, de rigor a manutenção do regime fechado para início do cumprimento da pena, conforme exige o art. 33, § 2o, “a”, CP – Inexistência de error in procedendo ou in judicando no juízo condenatório, a justificar a rescisão da condenação -
O parecer é pelo conhecimento parcial da ação revisional e, na parte admitida, pela sua improcedência.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade da revisão criminal, conheço
parcialmente
do pedido, limitando sua análise às hipóteses legais do art. 621 do CPP.

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

I – Da Alegada Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

A pretensão de ver declarada a nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação não merece prosperar.

A defesa alega que o juízo a quo proferiu sentença genérica, carente de fundamentação, o que ofenderia o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 381 do Código de Processo Penal.

Ocorre que tal alegação
não encontra respaldo no acervo probatório
dos autos.

A sentença exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Barra do Garças (id. 268045277 – págs. 113 – 134) não se limita a reproduzir a denúncia ou a resumir fatos. Ao contrário, o decisum é extenso e minucioso, discorrendo pormenorizadamente sobre a dinâmica dos fatos, as provas produzidas em juízo (testemunhais e documentais), a existência de prévio conluio entre os corréus e a divisão de tarefas para a consecução do delito.

A fundamentação está
lastreada em elementos concretos
dos autos, como os depoimentos dos policiais rodoviários federais (PRFs), especialmente quanto à abordagem e às contradições do condutor do veículo (Eduardo); a oitiva da funcionária da locadora, que
confirmou a atuação direta de Rubens Carlos na contratação e retirada do automóvel
; os documentos de locação assinados pelo próprio revisionando; a rota percorrida pelo veículo, partindo de Goiás e passando por cidades estratégicas até alcançar a zona de flagrância. No mais, se defronta com decisão com trânsito em julgado, inclusive, empós debatida em grau de recurso, sem percepção jurídica de nulidade quer relativa ou absoluta.

Nesse sentido, a sentença atende ao comando constitucional do art. 93, IX, CF/88, e ao art. 381, inciso III, do CPP, não se vislumbrando vício de fundamentação ou ausência de motivação.

Ademais, a defesa alega que a sentença estaria prejudicada, vez que não fora realizado exame toxicológico da droga apreendida. Ora, o extenso laudo pericial No: 214.2.16.9067.2023.94498-A01, encontra-se encartado ao id. 268045277 – págs. 17-47, atestando a natureza e quantidade da droga (mais de 22kg de pasta-base de cocaína).

Conforme reiteradamente pacificado, não se confunde ausência de motivação com inconformismo da parte com o teor da decisão.

O magistrado analisou exaustivamente a conduta de cada um dos réus, incluindo o revisionando, identificando sua participação ativa na empreitada criminosa.

No tocante a
Rubens Carlos Reis
, destacou-se que foi este quem, juntamente com Fábio Pereira Bras, promoveu as tratativas de locação do veículo Fiat/Toro em Rio Verde/GO, cabendo-lhe inclusive a assinatura do contrato de aluguel (conforme documentação acostada aos autos).

O fundamento da condenação está lastreado em prova documental, testemunhal e pericial, com racional subsunção dos fatos ao tipo penal. Não se trata, pois, de ausência de motivação, mas de inconformismo com a valoração do conjunto probatório, matéria própria de recurso ordinário e não da presente revisional.

Conforme se verifica, tais questões foram amplamente debatidas e resolvidas no julgamento do Recurso de Apelação Criminal, cujo desprovimento, em 13/12/2023, resultou na manutenção da pena aplicada a Rubens, em regime inicial fechado, conforme a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE, POR ILICITUDE PROBATÓRIA, SUSCITADA PELO APELANTE
EDUARDO
– TESE DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR – REJEIÇÃO – REVISTAS PRECEDIDAS DE FUNDADAS SUSPEITAS POR PARTE DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – RÉU QUE EXTERNOU SINAIS OBJETIVOS DE INTENSO NERVOSISMO – GAGUEJO, TREMORES PELO CORPO, RESPOSTAS CONTRADITÓRIAS ACERCA DO ITINERÁRIO, INFORMAÇÕES VAGAS SOBRE OS MOTIVOS DA VIAGEM, DESCONHECIMENTO DE DADOS BÁSICOS SOBRE O VEÍCULO ALUGADO QUE CONDUZIA E FALTA DO DOCUMENTO DE LOCAÇÃO – LATARIA DA CARROCERIA QUE PRODUZIA SOM MACIÇO, A INDICAR A EXISTÊNCIA DE OBJETOS OCULTOS – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS, FORMULADO PELOS APELANTES
FÁBIO
E
RUBENS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA NO NARCOTRÁFICO AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECORRENTES QUE, PREVIAMENTE AJUSTADOS E EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM O CORRÉU FLAGRADO, INCUMBIRAM-SE DE ALUGAR O VEÍCULO EM QUE AS DROGAS VIRIAM A SER ESCONDIDAS E DE REPASSÁ-LO AO AGENTE RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ILÍCITO – HIPÓTESE DE COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3.
ALMEJADA A AVALIAÇÃO ISOLADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP PARA CADA SENTENCIADO – INDEFERIMENTO – FUNDAMENTOS OBJETIVOS COMUNICÁVEIS A TODOS OS COAUTORES – DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS PARA CADA APENADO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA – PRECEDENTES –
4.
REQUERIDA A NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR PERTINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE, NO ENTANTO, ASSEMELHA-SE ÀS RAZÕES QUE OBSTARAM O TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O RECORRENTE
EDUARDO
– RISCO DE BIS IN IDEM, NO QUE LHE REFERE –
5.
POSTULADA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO ATRIBUÍDO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – IMPERTINÊNCIA – MAIS DE VINTE E DOIS QUILOS DE PASTA BASE DE COCAÍNA E ALGUNS GRAMAS DE MACONHA QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DIFERENCIADA DE DOIS ANOS SOBRE A PENA-BASE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA – PRECEDENTES –
6.
VINDICADA A ELEVAÇÃO DO PESO DADO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – ATENUANTE QUE INCIDIU NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – COEFICIENTE FRACIONÁRIO QUE SE MOSTRA ESCORREITO –
7.
PLEITEADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE –
8.
PRETENDIDO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL – NÃO CABIMENTO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE PRESCINDE DA TRANSPOSIÇÃO EFETIVA DE FRONTEIRAS ENTRE OS ESTADOS – SÚMULA N.o 587 DO STJ –
9.
RECLAMADA A RESTITUIÇÃO DOS

BENS APREENDIDOS – TELEFONE CELULAR E R$ 435,00 EM ESPÉCIE – ORIGEM LÍCITA DO MONTANTE PECUNIÁRIO NÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR PARA FACILITAR A TRAFICÂNCIA – CONFISCO QUE SE IMPÕE –
10.
REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – ENUNCIADO N.o 47 DA TCCR/TJMT –
11.
PLEITEADA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVAME À ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO N.o 25 DA TCCR/TJMT – RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA –
12.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO O APELO DE FÁBIO E RUBENS
E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE EDUARDO.

1.
A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie.

No caso, durante a abordagem de rotina realizada na estrada pela Polícia Rodoviária Federal, o réu externou sinais objetivos de intenso nervosismo, como gaguejo e tremores pelo corpo, além de apresentar respostas contraditórias acerca do seu itinerário e informações confusas sobre o motivo da viagem, também não soube declinar dados básicos a respeito do veículo alugado que conduzia, como a data da locação, o valor das diárias e a duração da aluguel, e tampouco portava o documento da locação, tudo isso sem contar o inusitado som maciço produzido na lataria da carroceria da caminhonete, a indicar que havia alguma coisa escondida no interior.

2.
Embora dois dos apelantes não tenham realizado o transporte em si dos entorpecentes, os documentos de locação do veículo usado no crime e o depoimento prestado em juízo pela funcionária da locadora, somados ao histórico de chamadas telefônicas trocadas na véspera e na data do flagrante com o corréu que executou o translado das substâncias, atestam que, em unidade de desígnios e previamente ajustados com este último, aqueles primeiros se incumbiram de alugar o automóvel em que as drogas viriam a ser ocultadas e de repassá-lo ao transportador, viabilizando assim a empreitada delitiva, em nítida hipótese de coautoria mediante divisão de tarefas.

3.
É possível a análise conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desde que comunicáveis aos sentenciados, assim como se deu na hipótese, sendo desnecessária a repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação da pena-base. Precedentes.

4.
Não obstante a sofisticação do modus operandi, revelada a partir da ocultação dos entorpecentes em compartimento de veículo adrede preparado para dificultar a fiscalização, constitua fundamento idôneo para depreciar as circunstâncias do crime e elevar a pena-base, neste caso concreto, o fundamento confunde-se demasiadamente com as razões que obstaram a incidência do tráfico privilegiado para um dos apelantes, impondo-se assim neutralizar o aludido vetor octogonal, exclusivamente no que refere ao réu em questão.

5.
A valoração negativa da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, circunstância judicial específica que deve preponderar sobre as demais, nos moldes do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, justifica o incremento diferenciado da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, máxime tendo em vista que, na hipótese, além de certa quantia de maconha, foram apreendidos mais de 22,7kg (vinte e dois quilos, setecentos gramas) de pasta-base de cocaína, substância revestida de elevado potencial deletério à saúde humana.

6.
Inexistindo elemento concreto nos autos capaz de justificar a atribuição de peso superior à fração paradigmática de 1/6 (um sexto) conferida pelo juízo a quo à confissão espontânea de um dos apelantes, deve ser ratificada a incidência da atenuante no exato patamar eleito na sentença.

7.
O modus operandi utilizado para prática delitiva, em que o apelante saiu do Estado de Goiás com carro de terceiro, conduziu o automóvel até a cidade de Cáceres/MT, onde o entregou para que fosse preparado o esconderijo em que as drogas foram acopladas, antes de retornar com o material ilícito pelo longínquo trajeto, enquanto recebia orientação de corréu pelo telefone, revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, o alto valor econômico da droga que lhe foi confiada, tudo a inviabilizar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

8.
A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu in casu. Enunciado de Súmula n.o 587 do STJ.

9.
O decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência do narcotráfico não necessita da perquirição da sua origem lícita, impondo-se assim ratificar a pena de confisco imposta na sentença, notadamente porque constatada a utilização do aparelho celular apreendido para facilitar a empreitada delitiva.

10.
Não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado à pena fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, se presente circunstância judicial desfavorável, assim como se dá na espécie, em que a natureza e a quantidade dos entorpecentes foram depreciadas na fixação da pena-base.

11.
O risco à ordem pública, aferido a partir da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, especificamente 22,7kg (vinte e dois quilogramas, setecentos gramas) de pasta base de cocaína, assim como o sofisticado modus operandi utilizado para o transporte das substâncias, justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e foi condenado ao regime inicial fechado.

12.
Recursos de apelação conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade, e, no mérito, desprovido o apelo de dois dos apelantes e parcialmente provido o recurso do terceiro insurgente.” (TJMT- N.U
1010536-92.2022.8.11.0004
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Portanto, a presente ação não se enquadra nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, já mencionadas. A questão já foi exaustivamente analisada, e a presente revisão configura mera reiteração de inconformismo com a condenação, sendo inexistente qualquer vício a ser reconhecido por essa Corte.

II – Da pretensão absolutória por suposta ausência de prova para a condenação.

A pretensão de absolvição, ao fundamento de inexistência de prova suficiente, também não pode ser acolhida, não havendo sequer, que ser conhecida a presente revisional nesse ponto.

Como assentado no acórdão de apelação,
houve efetiva demonstração da materialidade e da autoria
do delito de tráfico interestadual, revelando-se a coautoria mediante divisão de tarefas.

Os documentos relativos à locação do veículo foram firmados pelo revisionando e a testemunha Kellyane Lopes (funcionária da locadora) confirmaram a atuação direta do recorrente. As chamadas telefônicas com Eduardo, corréu flagranteado no transporte da droga, corroboram a tese de prévio ajuste e unidade de desígnios.

Ainda que Rubens Carlos não estivesse presente no momento da apreensão da droga, isso não obsta o reconhecimento da coautoria, porquanto, conforme bem delineado na sentença e no acórdão da apelação, o réu:

Participou diretamente da locação do veículo
utilizado para transportar os entorpecentes;

Manteve
contato telefônico com os demais corréus antes e durante o transporte da droga
;

Prestou, juntamente com Fábio,
informações contraditórias e evasivas à funcionária da locadora
sobre o uso do veículo, alegando serem “sócios”.

Ademais, a própria jurisprudência consolidada é clara no sentido de que
não é admissível a revisão criminal para simples revaloração de prova já examinada em sentença e acórdão
.

Não verifico nos autos qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, não tendo plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao afirmar que a Revisão Criminal não se destina à reanálise de teses jurídicas e fatos já examinados e acobertados pela coisa julgada, conforme o seguinte precedente,
verbis
:

“DIREITO PENAL – REVISÃO CRIMINAL – CUMULAÇÃO DE MAJORANTE – REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal em que o requerente pleiteia a redução da pena imposta, sustentando a indevida cumulação de majorantes. A questão já foi objeto de análise em recurso de apelação, que foi julgado improcedente pela Terceira Câmara Criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida para reapreciação de matéria já debatida em apelação criminal, sem que se configure qualquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A matéria suscitada pela defesa já foi objeto de análise detalhada no julgamento da apelação criminal, incluindo a análise pormenorizada da dosimetria da pena e a cumulação das causas de aumento, conforme previsto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 4. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação ou para o simples reexame de provas, sendo limitada às hipóteses de erro judiciário previstas no art. 621 do CPP
. 5. Como a pretensão do requerente não se enquadra nas hipóteses legais de revisão criminal e visa à reanálise de matéria já decidida, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.(...)”
(N.U 1002069-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024). Destacamos.

No mesmo sentido, traz-se à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,

“AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. I - A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.

II
- Não há como aprofundar e rediscutir as conclusões sobre a prova produzida ao longo da persecutio criminis, já que a revisão criminal não se presta a modificar o livre convencimento que embasou o juízo de condenação, sem a existência de elementos mínimos a demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo
Penal Agravo regimental desprovido
.”(AgRg na RvCr n. 5.560/DF, relator Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, DJe de 31/8/2021.) – destacamos.

Outrossim, a jurisprudência pátria já firmou entendimento segundo o qual a
participação em qualquer etapa da empreitada criminosa
, ainda que sem o contato direto com a droga,
é suficiente para caracterizar a coautoria
, notadamente quando há divisão de tarefas e prévio ajuste, como se verifica:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUANTO À PROVA DA MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada a partir dos seguintes elementos: (i) apreensão de entorpecentes (Ação Penal n. 0048780-43.2014.8 .06.0064), bem como pelo conteúdo das interceptações telefônicas e da prova testemunhal. Especificamente com relação aos entorpecentes - apreendidos no dia 14/11/2014 em poder do Corréu Mário César Morais -, deve-se destacar a sua propriedade foi atribuída ao grupo criminoso, a partir do exame das provas colhidas nos autos, notadamente as conversas mantidas entre os integrantes da associação. 2 . Aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o entendimento desta Corte Superior no sentido de que: "[a
] ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito
" (HC n. 536.222/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020) . 3. O fato de o Corréu flagrado na posse dos entorpecentes ter sido processado (pelo crime de tráfico de drogas) em ação penal diversa - tendo, no presente feito, sido condenado pelos delitos de lavagem de capitais e organização criminosa -
não impede que as drogas sejam consideradas para efeito de comprovação da materialidade do crime de tráfico ora imputado aos demais integrantes do grupo criminoso, dentre eles o Agravante
. Ademais, verifico que a Corte de origem reconheceu a existência de litispendência no que diz respeito ao delito de tráfico de drogas imputado ao corréu Mário César Morais, pois "os fatos que deram origem à condenação já transitada em julgado do réu Mário César, nos autos do processo no 0048780-43.2014 .8.06.0064 são os mesmos que deram ensejo à presente ação criminal, no que tange ao delito de tráfico de entorpecentes imputado ao mencionado réu, razão pela qual entendo configurado no caso em apreço um 'bis in idem'". 4 . Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 791877 CE 2022/0397876-2, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023) – Destacamos.

Assim, a condenação se deu com base em provas legais e legítimas, formadas sob o crivo do contraditório, não se podendo alegar nulidade ou erro judiciário, eis que a tese já foi enfrentada em Recurso de Apelação, o que impõe o não conhecimento do pleito absolutório.

III – Da ausência de requisitos para aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas

Sustenta a defesa que o revisionando faria jus à incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Contudo, essa pretensão não merece acolhimento.

A aplicação do redutor exige,
cumulativamente
, que o réu:

1.

Seja primário;

2.

Tenha bons antecedentes;

3.

Não se dedique a atividades criminosas;

4.

Nem integre organização criminosa.

No caso concreto, conforme consignado expressamente na sentença e reconhecido no acórdão da apelação,
Rubens Carlos Reis possuía condenação anterior por tráfico de drogas
, transitada em julgado, com pena de 03 (três) anos de reclusão.

Mais ainda, a sofisticação da empreitada criminosa — uso de carro locado, ocultação da droga em compartimento específico, divisão de tarefas — demonstra que
não se tratava de tráfico eventual ou ocasional
, mas sim de
atividade reiterada e estruturada
, vedando a aplicação da minorante.

IV – Da Readequação da Pena e do Regime Inicial

A pena aplicada ao revisionando foi de 10 anos, 07 meses e 28 dias de reclusão, com base na fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses, majorada em razão da interestadualidade e ausente o benefício do tráfico privilegiado, além de 1.066 dias-multa, em regime
inicial fechado
.

A primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP) foi fundamentada de forma objetiva e racional, com destaque à quantidade e natureza da droga apreendida: mais de 22kg de pasta-base de cocaína, substância de alto poder deletério.

Essa quantidade justifica, por si só, a elevação da pena-base em dois anos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

A negativa do privilégio do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, está devidamente motivada, com base na existência de condenação anterior por tráfico (conforme o processo SEEU n.o 7000025-73.2022.8.09.0137), além de elementos fáticos que indicam dedicação às atividades criminosas — inclusive na presente ação, com emprego de sofisticado
modus operandi
e divisão de tarefas.

A ausência de requisitos legais para a aplicação do privilégio afasta, por conseguinte, qualquer possibilidade de redutor e fixação de regime mais brando, ainda mais diante do quantum da pena imposta e da natureza e quantidade da droga (mais de 22kg de pasta-base de cocaína).

Ademais, a defesa alega que a pena aplicada a Rubens foi diferente daquela aplicada aos demais réus. Isto ocorre porque o juízo sopesou a reincidência, o que causou uma pena definitiva

O regime fechado também se impõe, nos termos do art. 33, §2o, "a", do CP, combinado com os fundamentos lançados no decisum, tendo em vista a gravidade do delito, a quantidade de droga e a reincidência específica.

Não há
error in judicando
ou
error in procedendo
a macular a legalidade e a proporcionalidade da pena imposta.

Assim, considerando que a pretensão do revisionando não busca corrigir erro ou injustiça na condenação, mas apenas rediscutir questões já analisadas e decididas pela Terceira Câmara Criminal no recurso de apelação mencionado, sua pretensão deve ser de plano obstada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
, mantendo hígida a condenação proferida nos autos da Ação Penal n.o 1010536-92.2022.8.11.0004.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025